Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando em curso a investigação acerca da autoria e da materialidade do crime objeto do processo principal, qual seja, tráfico de drogas, o veículo apreendido na posse do enteado do apelante denunciado pela prática de tráfico de drogas, estando vinculado ao suposto delito apurado, não pode ser restituído, porquanto poderá ser útil ao deslinde do feito (art. 118 do CPP).
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.